Tribunal: TJMT
Processo: 0001833-64.2016.8.11.0049
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001833-64.2016.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALDEMIR PAULO DOS REIS - CPF: 608.599.039-15 (EMBARGANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0001-85 (EMBARGANTE), JOHNAN AMARAL TOLEDO - CPF: 692.357.911-20 (ADVOGADO), GARCEZ TOLEDO PIZZA - CPF: 108.363.571-91 (ADVOGADO), NORIVAL COMANDOLLI - CPF: 019.398.319-20 (EMBARGADO), ANGELINA PEREIRA - CPF: 037.743.359-40 (ADVOGADO), GEISA SEVERINO DE FAVERI - CPF: 004.023.579-30 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO - CPF: 046.283.111-61 (ADVOGADO), MARILIA CRESTANI - CPF: 002.181.101-62 (ADVOGADO), CAMBISES JOSE MARTINS - CPF: 066.426.409-34 (ADVOGADO), ALDEMIR PAULO DOS REIS - CPF: 608.599.039-15 (EMBARGADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0001-85 (EMBARGADO), GARCEZ TOLEDO PIZZA - CPF: 108.363.571-91 (ADVOGADO), JOHNAN AMARAL TOLEDO - CPF: 692.357.911-20 (ADVOGADO), NORIVAL COMANDOLLI - CPF: 019.398.319-20 (EMBARGANTE), GEISA SEVERINO DE FAVERI - CPF: 004.023.579-30 (ADVOGADO), ANGELINA PEREIRA - CPF: 037.743.359-40 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

O recurso.
Embargos de declaração opostos a acórdão que rejeitou preliminares e negou provimento às apelações de ambas as partes.

Fato relevante.
O embargante alegou omissão e premissas equivocadas na análise das cláusulas contratuais constantes do Contrato de Sociedade, Aditivo, Contrato de Arrendamento e Distrato, além de requerer prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

A decisão recorrida.
O acórdão embargado entendeu que não houve omissão relevante, tendo enfrentado de forma fundamentada os elementos essenciais
da controvérsia, inclusive quanto à inexistência de ato ilícito e à ausência de provas sobre apropriação indevida de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de enfrentar cláusulas contratuais e dispositivos legais apontados pelo embargante, e se os embargos poderiam ser utilizados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não há omissão ou contradição no acórdão, que apreciou de forma suficiente o núcleo fático e jurídico da controvérsia.

6. A mera insatisfação com o resultado não autoriza a rediscussão de provas ou interpretação contratual na via estreita dos embargos declaratórios.

7. O pedido de prequestionamento não supre a ausência dos requisitos legais do art. 1.022 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre cláusulas contratuais quando a decisão enfrenta de modo suficiente os fundamentos centrais da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de provas ou à imposição de interpretação contratual.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, XXXV, e 93, IX; CC, arts. 421, 422, 1.210 e 884; CPC, arts. 11, 489, §1o, IV, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
rejeitou as preliminares e negou provimento às Apelações de ambas as partes.

O embargante sustenta que o acórdão é omisso e parte de premissas equivocadas ao não analisar cláusulas essenciais do Contrato de Sociedade, Aditivo, Contrato de Arrendamento e Distrato, que, segundo defende, tornariam incontroversa a vedação de atos unilaterais de venda, movimentação financeira ou permanência na área arrendada.

Requer prequestionamento dos arts. 421, 422, 1.210 e 884 do CC, bem como dos arts. 11, 489, §1o, IV, 1.022, e dos arts. 5o, XXXV, e 93, IX da Constituição Federal.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante sustenta que o acórdão é omisso e parte de premissas equivocadas ao não analisar cláusulas essenciais do Contrato de Sociedade, Aditivo, Contrato de Arrendamento e Distrato, que, segundo defende, tornariam incontroversa a vedação de atos unilaterais de venda, movimentação financeira ou permanência na área arrendada.

Requer prequestionamento dos arts. 421, 422, 1.210 e 884 do CC, bem como dos arts. 11, 489, §1o, IV, 1.022, e dos arts. 5o, XXXV, e 93, IX da Constituição Federal.

No entanto, todas as questões suscitadas e relevantes para a resolução da lide foram amplamente apreciadas, e entre a fundamentação e a conclusão do acórdão não há proposições inconciliáveis.

Quanto aos temas indicados pelo embargante, consignou-se no acórdão:

“
O réu alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação e omissões não sanadas nos embargos de declaração.

Defende que houve equívoco na valoração da prova documental (e-mails, notas fiscais e demonstrativos de produção) e omissão quanto à prática de atos ilícitos por Aldemir e pela Agrícola Alvorada S.A., consistentes na apropriação de 38.913 sacas de milho e na transferência irregular de insumos.

Afirma que a controvérsia não se restringe à apuração de haveres, mas à responsabilidade civil por ilícito contratual.

A sentença enfrentou as teses essenciais ao deslinde da causa, examinou as provas dos autos e justificou de forma fundamentada a inexistência de ato ilícito.

A mera insatisfação com o resultado não configura a hipótese do art. 489, §1o, do CPC.

De qualquer forma, a matéria será reapreciada em segunda instância o que supre qualquer deficiência na análise anterior.

Nesse sentido:

“(...)

1.
Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.

2.
Eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente em agravo interno.

3. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1o, do CPC.

4. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo interno desprovido.” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.097.861/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024,
DJe
de 18/9/2024.)

Preliminar rejeitada.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

O autor sustenta que o réu não impugnou a fundamentação
do sentença
.

No entanto, as razões recursais enfrentam de forma direta os fundamentos do decisum e buscam demonstrar equívoco na rejeição da reconvenção, atendendo ao princípio da dialeticidade.

Preliminar rejeitada.

MÉRITO

O autor sustenta que os réus teriam se apropriado indevidamente de 38.913 sacas de milho.

Afirmam que os as planilhas de produção e correspondências eletrônicas comprovariam a subtração do produto.

Contudo, da análise dos autos, não há prova direta ou indireta da apropriação indevida.

A documentação anexada (notas fiscais, e-mails e demonstrativos unilaterais) não evidencia desvio ou alienação irregular do produto, tampouco o ingresso dos valores correspondentes nas contas de Aldemir ou da Agrícola Alvorada S.A.

As planilhas (Id n. 318850444, págs. 6-11) foram elaboradas sem chancela contábil ou assinatura das partes, portanto, representam apenas estimativas internas de produção, sem correlação com notas fiscais de venda, romaneios de carga ou comprovantes de depósito.

Do mesmo modo, os e-mails trocados entre os sócios (Ids n. 318850444 e 195735158) indicam divergências contábeis e desentendimentos administrativos, mas não revelam conduta dolosa, fraude ou desvio patrimonial.

Assim, o autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC), não sendo suficiente a simples alegação de que a produção colhida seria superior àquela comercializada.

A Reconvenção também foi julgada improcedente ante a ausência de prova do dano moral e da efetiva entrega dos produtos agrícolas alegadamente subtraídos, nela o reconvindo pleiteava o ressarcimento por 11.264 sacas de milho e 50% dos defensivos agrícolas aplicados, além de indenização por danos morais decorrentes da conduta de autor, que teria assumido isoladamente o controle da comercialização da safra e omitido informações.

Todavia, as planilhas apresentadas (Ids n. 318850439 e 318850453) não possuem chancela contábil, não são acompanhadas de notas fiscais ou comprovantes de aquisição de insumos, nem há prova do suposto rateio entre os parceiros.

Tampouco há prova do valor ou da quantidade exata dos
defensivos agrícolas que teriam sido custeados exclusivamente pelo reconvinte.

Quanto ao alegado dano moral, não se verifica qualquer elemento que demonstre ofensa à honra, imagem ou reputação do reconvindo.

O simples descumprimento contratual, ainda que se admitisse algum equívoco na prestação de contas, não gera automaticamente dano moral.

Assim, o conjunto probatório é igualmente insuficiente para amparar suas alegações.
”

Vê-se, portanto, que
o acórdão enfrentou de forma explícita o núcleo fático e jurídico da controvérsia
,
existência ou não de ato ilícito e comprovação dos fatos constitutivos
,
fundamentos que abarcam, por consequência, a interpretação das cláusulas contratuais invocadas.

Como visto, não há o vício mencionado, uma vez que os pontos trazidos nos Embargos não se sobrepõem à presença dos requisitos descritos no decisum embargado.

Trata-se, na verdade, de insatisfação com a solução adotada, pretendendo o embargante rediscutir provas, reavaliar fatos e impor determinada interpretação contratual ao Tribunal, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

E, este recurso não se presta ao fim único e exclusivo de
prequestionar
ou reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025